Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-12.2015.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-12.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PERSCRICIONAL - ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000869-12.2015.8.11.0080

EMBARGANTE:

CARLOS EUGENIO PRAT

EMBARGADO:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Em suma, a parte embargante requer o acolhimento dos presentes declaratórios para sanar suposta contradição/obscuridade no
decisum
afirmando que este acabou por desconsiderar pontos relevantes, desconsideração esta que contribuiu de maneira crucial para o incorreto provimento do recurso.

Afiança que
“competia ao credor ter ajuizado e efetivado a citação deste executado antes do decurso do prazo prescricional, eis que no presente caso inaplicável a redação que dita a retroatividade à data do ajuizamento da ação
” e que o acórdão ora embargado “
desconsiderou o fato da presente demanda ter sido proposta antes da vigência do CPC 2015, de modo que a citação válida não faz retroagir a data da propositura da demanda
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 169297668, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 921, § 5o, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação.

No caso, embora verificada a citação válida por hora certa, a extinção da execução ante o reconhecimento de suposta prescrição intercorrente pressupõe
à prévia intimação das partes, nos termos do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie, devendo, por isso, ser anulada a sentença extintiva
”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos presentes aclaratórios.

Até porque, consta no julgado que “
verifica-se que a decisão que recebeu a ação e determinou a citação da parte executada foi proferida em 03/08/2015 (Id 160911988 – pág. 44), sendo
o devedor/executado efetivamente citado por hora certa em 18/12/2015
, conforme faz prova a Certidão de Id 160911988 – pág. 55, sem qualquer manifestação do mesmo
” (sic).

Assim, conforme consta no voto proferido, esta Relatora salientou o fato de o juízo de primeiro grau e das partes não terem observado a citação válida praticada em dezembro de 2015, na modalidade por hora certa bem como a interrupção do prazo prescricional, porquanto, diferentemente do alegado pelo Embargante, seja nos termos do artigo 219, do revogado Código de Processo Civil, seja atual artigo 240, do então vigente, a interrupção da prescrição retroagirá, para todos os efeitos, à data da propositura da ação.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023